Tribunal: TCU
Processo: 003.925/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900332024, modalidade Pregão e Uasg 160296 (Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de serviços de coleta, transporte, destinação final adequada de resíduos, auditoria ambiental com emissão de relatório, visando à proteção dos trabalhadores, a preservação da saúde pública e dos recursos naturais, contemplando o fornecimento de viaturas, materiais e equipamentos suficientes para a movimentação interna e externa de resíduos, que atenda aos requisitos legais da Lei n° 12.305, de 02 de agosto de 2010, concomitantemente, ao Dec. No 10.936, de 12 janeiro de 2022 e as condições necessárias para a melhoria continuada da gestão ambiental, da Brigada de Infantaria Pára-quedista e Organizações Militares Participantes, nos termos da tabela constantes nos apêndices, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.)

Inteiro teor:
Acórdão 2269/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades na contratação de serviço de coleta, transporte, destinação final adequada de resíduos, auditoria ambiental com emissão de relatório, sob responsabilidade da Base Administrativa da Brigada da Infantaria; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, III, 235 e 237, VII, do RI/TCU c/c o art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar e arquivar os autos, de acordo com os pareceres da unidade especializada. 1. Processo TC- Processo 003.925/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Base Administrativa da Brigada de Infantaria Paraquedista. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Jorge Maffra Ottoni (203656/OAB-RJ). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.